Tribunal: STF
Processo: Pet 8901
Classe: Pet
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de queixa-crime apresentada por Arthur Virgílio do Carmo Ribeiro Neto, ex-prefeito de Manaus/AM, em desfavor de Jair Messias Bolsonaro, Presidente da República à época dos fatos.



    Em resumo, observa-se que o requerente ajuizou a presente ação em 1/6/2020, atribuindo ao ex-Presidente da República a prática dos delitos de difamação e de injúria, por ter este, supostamente, proferido declarações ofensivas em reunião ministerial realizada em 22/4/2020, nas dependências do Palácio do Planalto.  



    Com a petição inicial, trouxeram-se aos autos vídeos da reunião ministerial, matérias jornalísticas, imagens e laudos periciais ditos como alusivos ao pedido formulado.  



    Em 16/8/2023, a Procuradoria-Geral da República assim se manifestou:  



“[...] diante do término do mandato de Presidente da República do querelado, deve-se reconhecer a cessação da competência do Supremo Tribunal Federal para processamento da presente petição, decaindo, por consequência, a atribuição da Procuradoria-Geral da República para apuração dos fatos, nos termos do art. 102, inciso I, alínea “b”, da Constituição Federal, c/c artigo 37, inciso I, da Lei Complementar nº. 75/93. E, considerando que os delitos ora perquiridos foram, em tese, cometidos em Brasília/DF, a competência para análise do caso cabe àquele Juízo, nos termos do artigo 70, caput, do Código de Processo Penal. Em face ao exposto, a Procuradoria-Geral da República requer a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, para distribuição a uma das Varas Criminais da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF, diante da incompetência do Supremo Tribunal Federal para processamento do feito, conforme entendimento adotado no âmbito da Ação Penal 937 – Questão de Ordem.” (doc. eletrônico 27)  



    Tem razão a Procuradoria-Geral da República.  



    Com o advento do término do mandato de Presidente da República, no qual se encontrava investido o representado Jair Messias Bolsonaro, e não sendo ele reeleito para pleito subsequente, houve a superveniente causa de cessação da competência jurisdicional do Supremo Tribunal Federal a que se refere o art. 102, I, b, da Constituição Federal.  



    A propósito, no julgamento da AP 937/RJ, da relatoria do Ministro Luis Roberto Barroso, o Plenário desta Suprema Corte fixou interpretação a respeito da competência constitucional deste Supremo Tribunal, no sentido de que a Corte processa e julga os agentes com prerrogativa de foro exclusivamente quanto aos crimes praticados no exercício e em razão da função pública em questão, o que, como visto, não ocorre nestes autos.  



    Ademais, na Questão de Ordem suscitada na mesma ação penal, o Tribunal fixou o entendimento de que a prorrogação de competência desta Corte somente ocorrerá quando houver o término da instrução processual, com a publicação do despacho de intimação das partes para oferecimento de alegações finais, hipótese também não verificada no caso.  



    Nessa linha de orientação, cito as seguintes decisões monocráticas proferidas em casos análogos: Pet 10.363/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 13/2/2023; Pet 9.804/DF, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 10/2/2023; AP 1.008/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 20/6/2023; Pet 10.797/DF, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 15/2/2023.  



    Ante o exposto, reconheço a superveniente incompetência deste Supremo Tribunal Federal para processar e julgar esta queixa-crime, com o consequente encaminhamento dos autos ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, para distribuição a um dos Juizados Especiais Criminais da circunscrição de Brasília/DF, para o regular processamento do feito,  uma vez que a pena máxima legalmente atribuída aos dois delitos imputados no corpo da queixa-crime não ultrapassa o prazo de dois anos da Lei 9.099/95.  



    Publique-se.



    Intimem-se.  



    Brasília, 24 de agosto de 2023.  



Ministro Cristiano Zanin



Relator